Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR RETIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL OBJETO DE HERANÇA NÃO PARTILHADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c reintegração de posse objetivando compelir o réu a lhe ceder a posse de área correspondente à sua suposta cota-parte em imóvel rural objeto de herança, administrado informalmente pelo réu, sob alegação de acordo extrajudicial firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual da autora para o ajuizamento de ação possessória referente à cota-parte de herança sem partilha formalizada; (ii) apreciar a correção do valor da causa fixado na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidencia-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, se o referido recurso já é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal.
4. O interesse de agir exige a presença cumulativa dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação entre o pedido e o meio processual utilizado, inexistentes no caso de herança indivisa não submetida a inventário ou partilha formal.
5. A alegação de acordo verbal entre herdeiros não supre a necessidade de partilha formal para individualização da posse e transmissão de domínio (parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil).
6. Considerando a desproporcionalidade do valor atribuído à causa, deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo apelado, de modo a retificar o valor da causa para R$ 184.233,14, com base em documento de apuração do ITR apresentado nos autos, refletindo com mais precisão o valor do bem litigioso. Preliminar acolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Sem honorários recursais. Valor da causa retificado.
Tese de julgamento:
1. A ausência de partilha formal inviabiliza a propositura de ação possessória por herdeiro em face de bem indiviso do espólio.
2. O interesse de agir está condicionado à adequação entre o pedido e a via processual, sendo incabível a reivindicação individual de possível herança indivisa fora do processo de inventário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 292, IV, 330, III, 485, I e VI, 1.012; CC, arts. 1.784, 1.791, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1435975, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível; Acórdão 1426624, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo.